Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-82.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000055-82.2022.8.11.0000
Impetrante: Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior
Paciente: Elismar Macedo Santana
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado durante o plantão judiciário do recesso forense, pelo Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior, buscando restituir o status libertatis do paciente Elismar Macedo Santana, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal, decorrente da decisão proferida pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que não reconheceu a nulidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas produzidas na ocasião.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 8.12.2021, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, isso porque “em abordagem de rotina, numa operação policial para fins de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira do Brasil com a Bolívia, na cidade de Pontes e Lacerda, na região do Suvacão, transportava 88 (oitenta e oito) quilos de substância entorpecente “cocaína”. (Id. 114106966, pp. 1-2).
Segundo o impetrante, está configurada a ilicitude da prisão em flagrante e das provas angariadas porquanto não havia qualquer investigação prévia contra o paciente, ou seja, não havia fundada suspeita para a abordagem policial, de modo que nada justifica a busca veicular efetuada pelos policiais militares.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja garantido ao paciente aguardar em liberdade o julgamento do mérito do writ, aplicando-se eventualmente as medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito, propriamente dito, pede que seja concedida definitivamente a ordem de soltura, bem como determinado o desentranhamento das provas ilícita mencionadas, e, consequentemente, o trancamento do inquérito ou de eventual ação penal.
O feito foi distribuído inicialmente à minha relatoria, na condição de plantonista, ocasião em que verifiquei que já havia em trâmite o habeas corpus n. 1023502-36.2021, distribuído ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, também plantonista à época, razão pela qual determinei a redistribuição dos autos a Sua Excelência, nos termos do artigo 80, §§ 1o e 2o, do RITJ/MT. (Id. 114111452).
O douto Desembargador determinou, contudo, a extinção do feito, pois entendeu que haveria duplicidade na impetração, ou mera reiteração de pedidos (Id. 114127460).
Após, o impetrante opôs embargos de declaração, aduzindo que houve equívoco na decisão, porquanto o presente habeas corpus trata da ilicitude de provas e da prisão em flagrante, enquanto o writ n. 1023502-36.2021 busca a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas, ante os argumentos de incomunicabilidade da defesa com o custodiado, diante da greve dos agentes prisionais.
Assim, pela contradição e erro apontado, o impetrante pede que sejam acolhidos os embargos e apreciada a medida liminar pendente.
Com o término do plantão judiciário, os autos me foram distribuídos na condição de relator sorteado.
É o relato do necessário.
Sem delongas, com razão o impetrante.
De fato, no habeas corpus n. 1023502-36.2021, distribuído ao eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, discute-se a presença de constrangimento ilegal imposto ao paciente, e, consequentemente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, porquanto, diante da conhecida greve dos agentes prisionais, não foi oportunizado ao custodiado nem sequer manter contato com sua defesa técnica.
Portanto, como visto no relatório inicial, trata-se de causas de pedir e pedidos distintos, de modo que revogo a decisão de extinção do presente writ, e o conheço.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para o deferimento da liminar vindicada.
Quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, sob a perspectiva de que não havia fundada suspeita que justifique a abordagem do veículo e a consequente busca veicular que culminou com a apreensão de mais 88kg de substância entorpecente do tipo cocaína, entendo, ao menos por ora, que não há mácula na atuação dos agentes estatais.
Tem-se na hipótese dos autos, mais precisamente pelas declarações dos policiais militares narradas na esfera policial e constante no boletim de ocorrência (Id. 114106967, pp. 4-6), que a força tarefa do Gefron, atuante no combate ao crime de tráfico de drogas na região de fronteira do Brasil com a Bolívia, realizava fiscalização de rotina no denominado posto do Matão, quando abordaram o ônibus VW/Marcopolo, Modelo G7 900, cor bege, placa SEU-4D75, da empresa Expresso Alvorada, que fazia a linha da zona rural do assentamento Triunfo – Suvacão –, até a cidade de Pontes e Lacerda, e durante a revista veicular foi encontrado, em um compartimento oculto no bagageiro, toda a exorbitante quantidade de drogas antes mencionada, que, segundo declararam os policiais, o próprio motorista do ônibus, ora paciente, confessou que era sua.
A meu ver, é indiscutível a situação de flagrância.
Primeiro, é cediço que na região de fronteira, especialmente na região apontada, a incidência de transporte de drogas em interior de veículos é de grandes proporções e ocorre rotineiramente, tanto que o Gefron reiteradamente promove fiscalizações na estrada, e surpreende indivíduos exercendo o malfadado transporte de exorbitante quantidade de drogas, configurando o crime de tráfico previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
No caso em comento não foi diferente, pois, conforme declarações prévias, os agentes estatais abordaram o referido ônibus e constataram a presença de um compartimento oculto, o que gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito, e obtiveram êxito em localizar toda a droga que foi apreendida.
Assim, a busca realizada no compartimento de bagagem de ônibus coletivo, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se confunde com a busca pessoal, e, como tal, prescinde de mandado ou autorização judicial.
Portanto, não vejo prima facie e indene de dúvida qualquer constrangimento ilegal dito como imposto ao paciente, razão pela qual indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise durante o julgamento do mérito do presente writ.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator